Tribunal: STF
Processo: AI 265373
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
PENSÃO - VALOR. A pensão devida aos dependentes do
servidor falecido há de refletir o que este perceba em atividade.
Defeso é excluir, ao argumento de que se trata de vantagem própria à
atividade, esta ou aquela parcela, como é o caso das diárias
operacionais, da gratificação de risco de vida e da indenização pela
função policial militar a que o Estado do Ceará obrigou-se a
satisfazer.